Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA EQUACIONADA COM CLAREZA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E QUANTO À CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA QUANTIA INCONTROVERSA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TORNA INSUBSISTENTE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER SANADA.
I. O Agravado, sob o fundamento de omissão, na realidade expressa o seu inconformismo com a conclusão de que “a declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária”.
II. O colegiado não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, senão aqueles capazes de infirmar a conclusão pela incidência do IPCA-E, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. Com a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, torna-se insubsistente a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
V. Em se tratando de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
VI. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
VII. Embargos de Declaração do Agravado desprovido. Embargos de declaração dos Agravantes parcialmente provido.